Tribunal: TJDFT
Processo: 0743600-44.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AMEAÇA. PERSEGUIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória que condenou o apelante pelos crimes de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei no 11.340/06), por três vezes, ameaça (art. 147 do CP), por três vezes, e perseguição (art. 147-A, §1o, II, do CP), em regime aberto, com reparação mínima de R$ 500,00 à vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a tipicidade e o dolo nos crimes de descumprimento de medida protetiva e ameaça; (ii) determinar a ocorrência de bis in idem na condenação por perseguição; (iii) analisar a adequação da dosimetria da pena, especialmente no tocante à agravante do art. 61, II, "f", do CP e à fração de aumento pela continuidade delitiva; (iv) revisar a fixação da reparação mínima pelos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhece-se a tipicidade e o dolo no crime de descumprimento de medida protetiva, considerando que o réu, devidamente intimado, continuou enviando mensagens à vítima, em evidente desobediência à ordem judicial.
4. A tipicidade e o dolo do crime de ameaça são comprovados pela idoneidade e seriedade das mensagens enviadas.
5. Afasta-se a alegação de bis in idem na condenação por perseguição, uma vez que os atos do réu demonstram habitualidade e impacto continuado na esfera de liberdade e privacidade da vítima.
6. A fração de aumento de 1/5 pela continuidade delitiva está em conformidade com o teor do enunciado de Súmula 659 do STJ.
7. Compensa-se a agravante do art. 61, II, "f", do CP com a atenuante da confissão espontânea, ajustando a pena.
8. A condenação em reparação mínima de R$ 500,00 por danos morais é devida e proporcional e razoável, diante das circunstâncias dos crimes e das condições econômicas do réu.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, III; CP, arts. 24-A, 59, 61, II, "f", 65, III, "d", 147 e 147-A, §1o, II; Lei no 11.340/06, arts. 5o, 7o; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 641877/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 09.03.2021; STJ, AgRg nos EDcl no HC 665.271/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 08.06.2021.